Tribunal: STF
Processo: ARE 1102414
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-11
Data de publicação: 2018-05-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1.  A resolução da controvérsia demanda a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.